Tribunal: TJMT
Processo: 1018480-94.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018480-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), SERGIO CLAUDINO PENA - CPF: 630.382.931-72 (PACIENTE), d. juízo da terceira vara criminal (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (IMPETRANTE), JOSE CARLOS JUNIO MENDES PEREIRA - CPF: 505.739.148-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES MARREIRO NETO - CPF: 468.828.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIVALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 559.332.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018480-94.2021.8.11.0000

PACIENTE: SERGIO CLAUDINO PENA
IMPETRANTE: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO (CINCO VEZES) – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO JUSTIFICADA –
MODUS OPERANDI
– MAUS ANTECEDENTES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado a restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando o
periculum libertatis
está evidenciado pelo
modus operandi
da conduta e pelos maus antecedentes ostentados pelo paciente.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, embora a condenação anterior alcançada pelo período depurador descrito no art. 64, I, do Código Penal, não configure reincidência, possibilita-se a verificação dos maus antecedentes como fundamento válido para manutenção da custódia cautelar do agente (STJ. AgRg no HC 627909 / SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018480-94.2021.8.11.0000

PACIENTE: SERGIO CLAUDINO PENA

IMPETRANTE: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Sergio Claudino Pena
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 1º e § 4º, inciso IV (cinco vezes), e 288, ambos do Código Penal.

A defesa aduz que, como a prisão em flagrante do paciente ocorreu em 18/7/2021, o decurso do tempo fez com que não mais subsistissem os motivos ensejadores da prisão preventiva.

Sustenta que os crimes cometidos estão despidos de violência ou grave ameaça e que as ações do paciente resultaram em pequeno prejuízo às vítimas, já que grande parte dos materiais furtados foram recuperados.

Afirma que, conquanto o paciente registre executivo de pena em seu desfavor, o cumprimento total da reprimenda ocorreu em 30/4/2016, o que resulta no transcurso do período depurador e, consequentemente, resgata a primariedade do agente.

Com essas considerações, destacando os bons predicados ostentados por
Sergio
, requer a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 105707991).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 106381480).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 106990479).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018480-94.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de julho de 2021 por ter, em tese, praticado o crime de associação criminosa e de furto qualificado, este por 5 (cinco) vezes.

O boletim de ocorrência
[1]
narra que a polícia militar estava em patrulhamento pela rua Rio Branco, na cidade de Rondonópolis, quando se deparou com uma caminhonete F-4000, cor amarela, placa JYD-6196, com as mesmas características de um veículo que vinha sendo utilizado para efetuar furtos de materiais de construção há vários dias nos bairros Parque dos Lírios, Granville e outros.

O condutor da caminhonete, José Carlos, demonstrou muito nervosismo e acabou informando à equipe policial onde parte do material furtado se encontrava.

No local apontado por José Carlos, residência de
Sérgio
, foi encontrada uma grande quantidade de ferragem e o valor de R$ 4.164,45 (quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) em espécie.

José Carlos ainda levou os agentes à casa de Enivaldo, onde os policiais localizaram uma grande quantidade de material de construção, que, segundo os milicianos, tratava-se de produto de furto.

Na audiência de custódia,
Sergio
teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva para a conveniência da instrução criminal, para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“
Da análise dos acontecimentos, imperiosa é a segregação do acusado para assegurar a conveniência da instrução criminal, da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal, vez que é induvidosa a materialidade do delito, bem como há indícios suficientes da autoria.

Além do mais, em consulta ao Sistema Apolo, constatou-se que o acusado José Carlos Junio Mendes Pereira possui registros criminais, indicando a existência de ações penais para apuração de delitos relativos a furto qualificado e crime do sistema nacional de armas; já o infrator
Sérgio Claudino Pena possui antecedentes criminais com registro de condenações por homicídio qualificado e tráfico de drogas
e condutas afins, evidenciando a prática reiterada de condutas delituosas, o que inviabiliza, por ora, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, eis que não se mostram suficientes para garantir a ordem pública no caso em comento.

Registra-se, ainda, que há diversas vítimas do crime de furto de material para construção, o que esta registrado na manifestação apresentada pela autoridade policial e pelo representante do Ministério Público, situação que ganha veracidade com a quantidade de material referente a res furtiva, encontrada em poder do Sérgio Claudino Pena, cujo transporte se deu mais de uma oportunidade, conforme confessa José Carlos Junio Mendes Pereira. Lembrando, também, que há uma terceira pessoa envolvida, ainda não detida pela polícia. Todas essas situações reclamam a permanência da prisão exatamente para conveniência da instrução criminal conforme caput do artigo 312, do CPP.
(...)

Dessa forma, entendo que, in casu, resta configurada relevante conveniência para a instrução criminal, bem como inequívoca necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Assim, conclui-se que a segregação cautelar do acusado é medida que se impõe razão pela qual, acolho a cota ministerial e defiro a representação ofertada pela autoridade policial CONVERTENDO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ CARLOS JUNIO MENDES PEREIRA, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, inscrito no CPF nº 505.739.148-85, nascido em 23.07.2001, filho de José dos Santos Pereira e Soraia Vaz Mendes, Rua Jacuí, nº. 738, residente e domiciliado Bairro Vila Rosely e SÉRGIO CLAUDINO PENA, brasileiro, solteiro, fiscal de carga, portador do RG nº. 11270381 SSP/MT, inscrito no CPF nº 630.382.931-72, nascido em 07.01.1976, filho de Geraldo Batista Pena e Maria das Graças Claudina Pena, residente e domiciliado a Rua 01, Quadra 09, Casa 05, Bairro Bispo Pedro Casaldáliga, nesta Cidade, nos termos do artigo 310, II, do CPP c/c a Lei nº 12.403/2011
” (id. 105457953 - Pág. 40/41).

Posteriormente, a defesa protocolou pedido de revogação de prisão preventiva em favor do paciente, contudo, o magistrado de origem indeferiu o requerimento, sob estes argumentos:

“
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO RÉU SERGIO CLAUDINO PENA

Pois bem.

Observo que no pedido de revogação da prisão preventiva formulada pelo réu SERGIO CLAUDINO PENA, não há qualquer fato novo capaz de modificar o decisum proferido nos autos da prisão em flagrante nº 1017476 -13.2021.8.11.0003 em 18.07.2021 e constante às fls. 82/85 - ID 62460673 e fls. 01/04 – ID 62460675; e reanalisada por este juízo conforme decisão de fls. 10/11 – ID 62460675, razão pela qual MANTENHO as decisões objurgadas por seus próprios fundamentos.

E assevero que acerca da prisão preventiva, aponta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Ademais, a manutenção da segregação também se baseia na gravidade concreta da conduta que se imputa ao requerente, e seus comparsas, haja vista que o grupo criminoso do qual, em tese, integra o requerente, conforme narrado na peça acusatória, causaram prejuízos há diversas vítimas de furto de material para construção, situação que ganha respaldo com a grande quantidade de material apreendido referente à res furtiva, a qual se encontrava em poder do requerente, e cujo transporte

dos bens até sua residência ocorreu por mais de uma oportunidade conforme confessa o réu JOSÉ CARLOS JUNIO MENDES PEREIRA, o qual declarou que transportou até a casa de SERGIO CLAUDINO PENA, materiais (ferro de construção) a pedido de ENIVALDO vulgo Negão, o qual lhe contratou por 02 (duas) vezes para realizar frete/transportar ferro, cujo material pegou em um terreno localizado próximo, ou mais menos umas 10 (dez) quadras da casa de SERGIO.

Dessa forma, entendo que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos extraídos dos autos, logo, de concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Embora a prisão preventiva se trate de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada diante das circunstâncias em que ocorreram os fatos praticados pelo autuado e demais comparsas, bem como, pelos elementos e circunstâncias que se extraem dos autos.

Friso, ainda, que os alaridos da defesa no que tange aos antecedentes, traduzido pelo executivo de pena nº 4939-96.2010.811.0064, que tramitou perante a 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT e foi extinto, e que as demais anotações referem-se a registros antigos de cartas precatórias, devo registrar que os registros anteriores do denunciado aliados aos novos delitos imputados ao mesmo, sopesa, haja vista que estes fatos concretos demonstram que o requerente pode ter conduta voltada a prática delituosa, e embora o executivo de pena tenha sido extinto em decorrência do cumprimento da condenação imposta ao mesmo, continua apto a caracterizar a reincidência.

Sendo assim, considerando que com escora em dados concretos dos autos, fica evidente que a manutenção da prisão do denunciado deve ser mantida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, razão pela qual entendo que no momento é inviável a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do mesmo, até porque não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão, quando da decretação da prisão preventiva.

Dessa forma, ante as considerações acima expostas, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar decretada anteriormente, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO SERGIO CLAUDINO PENA - CPF: 630.382.931- 72
.
” (id. 105457954 - Pág. 93).

Na delegacia,
Sérgio
negou que “
a imputação ora lhe atribuída, explicando que a respeito do crime em apuração alega que somente emprestou sua casa para seu colega Enivaldo para ele guardar algumas ferragens; Que não conhece a pessoa de José Carlos Junior Mendes Pereira; Que questionado a respeito de uma pick up Strada, utilizada para a prática de furto de materiais de construção, o interrogado alega desconhecer tal veículo; Que ressalta que não praticou o crime ora em apuração
” (id. 105457951 - Pág. 26).

José Carlos Junio Mendes Pereira, preso em flagrante juntamente com
Sérgio
, em sede extrajudicial afirmou: “
que é proprietário da F-4000, cor amarela, que o vulgo Negão lhe contratou para realizar um frete, transportar ferro; Que Negão lhe contratou por 2 (duas) vezes; Que o interrogando alega que há uma semana pegou o ferro num terreno localizado próximo, mais ou menos 10 (dez) quadras, e transportou até à casa de Sérgio Claudino Pena; Que há 4 (quatro) ou 5 (cinco) dias atrás novamente foi contratado por vulgo Negão para transportar ferro de construção, material esse que estava num local, o qual o interrogando não sabe precisar o local, e deu destino ao material, ferro de construção, até à casa de
Sérgio Claudino Pena
; Que recebeu pelo primeiro frete a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) e pelo segundo frete a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais); Que nega a prática de furto; Que o vulgo Negão toda vez que encontrava com o autuado ele estava de posse de um veículo Strada, cor prata, veículo que também foi utilizado para o transporte de material de construção que estava na casa de
Sérgio Claudinho Pena
; Que alega que não conhece muito bem os bairros de Rondonópolis, uma vez que reside apenas [há] apenas 2 (dois) anos nesta cidade; Que desconhece a pessoa de
Sérgio Claudino Pena
.
” (id. 105457951 - Pág. 31-32).

Em relação aos fundamentos para a manutenção da custódia cautelar, constato que a segregação do paciente se encontra devidamente justificada à luz do art. 312 do CPP, mostrando-se devida para o fim de acautelamento, sobretudo da ordem pública, vulnerada diante do
modus operandi
da conduta.

Isso porque, de acordo com a denúncia, o paciente, juntamente com 3 (três) indivíduos, José Carlos, Enivaldo Francisco e José Alves, praticaram, no intervalo de 4 (quatro) dias [de 6/7/2021 a 9/7/2021], 5 (cinco) crimes de furto qualificado de materiais de construção, além do crime de associação criminosa.

Conforme relata o
Parquet
, a ação delitiva ocasionou prejuízos financeiros para, pelo menos, 5 (cinco) vítimas, sendo que para uma delas o montante ultrapassou o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id. 105457954 - Pág. 74).

A quantidade de crimes praticados, somado ao número de comparsas, além do relevante prejuízo às vítimas, são particularidades do caso concreto que evidenciam a necessidade de se acautelar o meio social, evitando-se, inclusive, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza.

No atinente à suposta primariedade do agente, alcançada pelo transcurso do período depurador, verifico que muito embora os registros criminais de
Sérgio
impossibilitem a caracterização de reincidência, eles têm o condão de gerar maus antecedentes.

Sobre esse aspecto, ao prestar informações, o juízo de origem esclareceu que:

“
devo assinalar que conforme consta na folha de antecedentes criminais do paciente (anexo), no executivo de pena nº 4939-96.2010.811.0064, foi extinta a punibilidade, nos moldes do art. 66, II da LEP, tendo a sentença, transitado em julgado na data de 28.06.2018 e encerramento do feito executivo na data 28.03.2019, logo, da extinção da punibilidade até os dias atuais verifica-se que não decorreu período igual ou superior há 05 (cinco) anos
.”

Contudo, consigno que, conforme dispõe o art. 64, inciso I, do Código Penal
[2]
, a contagem do período depurador se dá a partir do
cumprimento efetivo da pena
e não da data do trânsito em julgado da sentença extintiva.

De qualquer forma, como acima mencionado, o transcurso do prazo quinquenal faz com que os registros criminais não tenham aptidão para gerar a reincidência do paciente, entretanto, os maus antecedentes se afiguram fundamento válido para a manutenção da custódia cautelar do agente.

Nesse sentido:

“
Embora a condenação anterior alcançada pelo período depurador descrito no art. 64, I, do Código Penal não configure reincidência, possibilita a verificação dos maus antecedentes como fundamento válido para manutenção da custódia cautelar do agente. Precedentes
.” (STJ. AgRg no HC 627909 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 26/2/2021).

Por fim, em relação ao fato de que o paciente está preso desde meados de julho, verifico que foi feita a reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva em 19/8/2021, ou seja, dentro do prazo nonagesimal [art. 316, § único, do Código de Processo Penal], além de o juízo
a quo
ter informado que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 9/11/2021, de modo que não há nenhuma desídia capaz de configurar o temido excesso de prazo da prisão cautelar.

Assim, depreende-se que a segregação cautelar do paciente encontra amparo em fundamentos idôneos e contemporâneos, que demonstram a necessidade da garantia da ordem pública, sendo que a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a impedir a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Sergio Claudino Pena
.

É como voto.

[1]
Boletim de ocorrência n. 2021.179575 – id. 105457951 - Pág. 7-8

[2]

Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre
a data do cumprimento
ou

extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo

superior a

5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021